Tribunal: STF
Processo: HC 226247
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA PELA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 24.3.2023 por Lucas Varela Covolam, advogado, em benefício de Otavio Augusto Campanha Costa, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.3.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 809.108/SP.



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 21.2.2023, pela apontada prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Santa Bárbara D’Oeste em 22.2.2023 (fls. 14-17, e-doc. 2).



    3. Contra a decretação da prisão preventiva foi impetrado o Habeas Corpus n. 2047878-81.2023.8.26.0000, que teve a liminar indeferida pelo Desembargador Alcides Malossi Junior, do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 7.3.2023 (fls. 18-26, e-doc. 2).



    4. Contra esse julgado tem-se o presente habeas corpus. O impetrante narra que “toda ação da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste/SP, conforme reconhecido pela própria Juíza no trecho abaixo transcrito, deu-se pelo fato do mesmo [paciente] andar de forma mais depressa e por estar em local conhecido como ponto de tráfico de drogas” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que “a busca pessoal inicial se deu em desacordo com o previsto no artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, sendo certa a nulidade da abordagem, e, consequentemente, de todas as provas obtidas através dela, sendo de rigor o reconhecimento da nulidade, com imediato trancamento da ação penal, para que o acusado seja absolvido das acusações, com fundamento na teoria da árvore dos frutos envenenados” (fl. 8, e-doc. 1).



    Sustenta que os “Guardas em patrulhamento, avistaram o Paciente, que supostamente andou de forma acelerada e apenas por esse motivo realizaram a abordagem e a busca pessoal, sendo certo que não existiam indícios de traficância que levassem a crer que estaria incorrendo em crime para que fosse abordado” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Diante o exposto, requer: 



    Seja deferida liminar em favor do Paciente, para que a presente ordem de habeas corpus seja concedida monocraticamente, sendo reconhecidas as nulidades apontadas monocraticamente, com consequente trancamento da ação penal e absolvição do Paciente, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do código de processo penal, com imediata expedição de alvará de soltura em seu favor. 



    Ainda que não seja este o entendimento de Vossa Excelência, que seja concedida a liminar para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento em definitivo do presente writ, sendo revogada a prisão preventiva. 



    No mérito, requer que seja concedida a ordem em definitivo, para trancamento da ação penal nº 1500395-65.2023.8.26.0533, reconhecendo-se as nulidades apontadas, com consequente absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do código de processo penal; 



    Nestes termos pede e espera deferimento” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 809.108/SP. Essa decisão tem como fundamento a negativa de requerimento de liminar no Habeas Corpus n. 2047878-81.2023.8.26.0000, que não teve o mérito apreciado no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    6. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a negar a liminar do habeas corpus. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 809.108/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente em decisão monocrática da Relatora, Ministra Maria Thereza de Assis Moura.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites 
da competência descritos no art. 102 da Carta Magna 
(v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    8. Na espécie, não se demonstrou ilegalidade na diligência realizada pelos guardas municipais para a prisão em flagrante do paciente.



    Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Santa Bárbara D’Oeste/SP assentou:



    “(...) não observa qualquer nulidade na busca pessoal do autuado, cujo procedimento foi realizado com base no artigo 240, § 2º do CPP, diante da fundada suspeita de que estava na posse de objetos de origem criminosa (artigo 240, §1º, alínea alínea ‘b’ do mesmo Código). Os guardas municipais o abordaram em atitudes suspeitas em via pública, num ponto de tráfico de drogas, após tentativa de fuga ao avistar a viatura policial, o que gerou a desconfiança. E tanto estavam corretos que havia drogas com ele. Ausente, assim, qualquer alegação de nulidade do procedimento, realizado absolutamente com amparo na lei. Fica afastada, também, qualquer nulidade da prisão decorrente da ação dos guardas municipais. O artigo 144, §8º da CF estabelece que ‘os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei’ e que o art. 301 do CPP prevê que ‘qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito’. Assim, a prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais, constituiu ato legal, em proteção à segurança social, razão pela qual não há qualquer nulidade a ser reconhecida (...) A prisão se deu porque guardas municipais em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido como ponto de trafico de drogas, visualizaram o autuado em atitude suspeita e ao avistar a viatura começou a andar mais depressa o que ensejou a abordagem. Em busca pessoal foi localizado no bolso de sua bermuda 18 porções de maconha, dois cigarros de maconha pela metade e R$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro” (fls. 14-16, e-doc. 2).



    O Desembargador Alcides Malossi Junior, do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao indeferir a liminar, ressaltou:



    “Sem adentrar ao mérito, reputo presentes, na espécie, indícios de autoria e prova da materialidade, que conjugados com as demais circunstâncias concretas do caso, são suficientes, pelo menos neste momento, a autorizar a decretação da prisão preventiva para agarantia da ordem pública, tal como assentado na decisão impugnada, ressaltando que as circunstâncias da prisão indicam, num primeiro momento, possível dedicação ao comércio espúrio, com apreensão de drogas, além de uma quantia em dinheiro, cuja origem lícita não restou comprovada, podendo ser produto de venda. Além disso, a decisão destaca a reiteração no ilícito, haja vista que o paciente se encontrava em liberdade provisória em razão de prisão em flagrante, também, por tráfico de drogas. Contexto que revela, em princípio, periculosidade do agente, pela disseminação do vício, colocando em risco à Sociedade, sendo inviável, por ora, a concessão da medida emergencial pretendida. Liminar, por lógica, não manifestamente cabível.



    Sobre a alegação de suposta extrapolação de atribuição da guarda municipal, é questão de mérito, inclusive surgindo, desde logo, como controversa, diante da decisão já existente a respeito, exigindo exame aprofundado de provas, incompatível com o rito estrito do remédio constitucional. De todo modo, nada evidentemente ilegal ou abusivo foi aqui comprovado, destacando-se, no caso, que houve formal autuação em flagrante delito, com destaque de que a prisão em flagrante pode ser efetuada por qualquer do povo (artigo 301, do CPP)” (fls. 25-26, e-doc. 2).



    Diferente do alegado pelo impetrante, a guarda municipal não ultrapassou suas prerrogativas, nem se substituiu à atuação da Polícia Civil ou da Polícia Militar. Com a flagrância na prática do tráfico de drogas pelo paciente, procedeu como poderia ter feito qualquer do povo, levando a efeito a prisão em flagrante. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 212.635-AgR, de minha relatoria, DJe 18.4.2022).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que ‘o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade’ (trecho do acórdão estadual). Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.’ (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). 2. Para dissentir das instâncias de origem — no sentido de que não havia situação de flagrância —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Precedente: HC 215.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 220.447-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.12.2022).



    Descabe cogitar-se de ilegalidade na prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (§ 8º do art. 144 da Constituição da República), por se tratar de ato permitido a qualquer do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal.



    Confiram-se os seguintes julgados: RHC n. 157.314, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2018; HC n. 206.802, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.9.2021; HC n. 205.455, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.8.2021; HC n. 202.776, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.8.2021; HC n. 206.030, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.9.2021; HC n. 205.281, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2021; HC n. 203.070-AgR, Relator o Ministo Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; e RHC n. 207.998, de minha relatoria, DJe 3.11.2021.



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



     



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora